Tribunal: TJBA
Processo: 8025110-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025110-39.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: EDMILSON VENTURA DA SILVA

IMPETRANTES: DR. RODRIGO FRANCISCO FERNANDES OAB/PR 49.388 E DRA. AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA OAB/PR 118.359

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MOISÉS RAMOS MARINS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra ato que manteve a custódia de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado tentado, com alegação de nulidade absoluta da citação por edital e ilegalidade da prisão decretada na sentença.

2.Fato relevante. Defesa sustenta ausência de esgotamento das diligências para localização do acusado e ausência de fundamentação e contemporaneidade da prisão.

3.Decisões anteriores. Réu participou do processo com assistência da defesa técnica, apresentou resposta à acusação, participou da instrução e foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade da citação por edital pode ser reconhecida após a preclusão e sem demonstração de prejuízo; e (ii) saber se a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri exige fundamentação cautelar contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A nulidade da citação deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, nos termos do art. 571, inciso I, do CPP, sob pena de preclusão.

6.O comparecimento do réu e o exercício pleno da defesa técnica suprem eventual vício citatório, nos termos do art. 570 do CPP.

7.Não há demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

8.A prisão decorre da condenação pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos, não se confundindo com prisão cautelar.

9.A execução imediata da pena é admitida pela jurisprudência do STF, independentemente do
quantum
da pena, sendo inaplicável a exigência de contemporaneidade típica das medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade da citação deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e não se reconhece sem demonstração de prejuízo, especialmente quando há comparecimento do réu e exercício da defesa. 2. A prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri fundamenta-se na soberania dos veredictos, sendo prescindível a demonstração de contemporaneidade própria das medidas cautelares.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e LXVIII; CPP, arts. 563, 570, 571, I, e 492, I; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STF, HC 264.814 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 18.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº

80
25110
-
39
.20
2
6
.8.05.0000
,
impetrada pelos advogados Rodrigo Francisco Fernandes (OAB/PR 49.388) e Amanda Ester de Jesus Pereira (OAB/PR 118.359), em favor de
EDMILSON VENTURA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/ Bahia, nos autos da ação penal nº 0008218-50.2019.8.05.0191.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da
Segunda
Turma da
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
pelas razões expostas a seguir: